Tribunal: TJPA
Processo: 0807053-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807053-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMANUELA GOMES COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807053-61.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EMANUELA GOMES COSTA.

ADVOGADO: WENDERSON PESSOA DA SILVA - OAB PA29922-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - OAB PE18857-A.

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - OAB CE1870.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LEI Nº 10.931/2004. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de purgação da mora em ação de busca e apreensão. A agravante celebrou contrato de financiamento de veículo (Chevrolet/Tracker) com a instituição financeira agravada, garantido por alienação fiduciária, a ser pago em 60 parcelas mensais. Em razão do inadimplemento da parcela nº 43, a credora ajuizou ação de busca e apreensão, sendo deferida liminarmente a apreensão do veículo. A devedora apresentou contestação informando ter quitado as parcelas em atraso e requerendo a purgação da mora com a revogação da liminar. O juízo de origem indeferiu o pedido, por entender que a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e não apenas das parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pagamento apenas das parcelas vencidas é suficiente para configurar a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária; (ii) se é exigível o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para fins de purgação da mora; e (iii) se o pagamento parcial autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do bem ao devedor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante somente poderá purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema Repetitivo nº 722, segundo o qual, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 5 dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

5. O pagamento apenas das parcelas vencidas não é suficiente para caracterizar a purgação da mora, sendo necessário o adimplemento integral da obrigação (parcelas vencidas e vincendas) para afastar os efeitos da mora e impedir a consolidação da propriedade fiduciária.

6. A interpretação literal e teleológica do dispositivo legal, aliada à jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça local, confirma a necessidade de pagamento integral da dívida para fins de purgação da mora e revogação da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos de alienação fiduciária firmados sob a égide da Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, conforme os valores apresentados pelo credor na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão. 2. O pagamento apenas das parcelas vencidas não é suficiente para configurar a purgação da mora e revogar a liminar de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º e § 2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 722; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe 27.05.2014; STJ, AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.11.2021; TJPA, Apelação Cível n° 0808603-49.2020.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível n° 0682661-34.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807053-61.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EMANUELA GOMES COSTA
.

ADVOGADO:
WENDERSON PESSOA DA SILVA - OAB PA29922-A
.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - OAB PE18857-A.

ADVOGADO:
MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - OAB CE1870.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMANUELA GOMES COSTA
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 26327554 pag. 1/5,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecido a validade da purgação da mora com o pagamento das parcelas vencidas, determinando a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do bem à agravante.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 27783687
.

A despeito dos argumentos do agravante, é cabível a retratação em parte da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LEI Nº 10.931/2004. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de purgação da mora em ação de busca e apreensão. A agravante celebrou contrato de financiamento de veículo (Chevrolet/Tracker) com a instituição financeira agravada, garantido por alienação fiduciária, a ser pago em 60 parcelas mensais. Em razão do inadimplemento da parcela nº 43, a credora ajuizou ação de busca e apreensão, sendo deferida liminarmente a apreensão do veículo. A devedora apresentou contestação informando ter quitado as parcelas em atraso e requerendo a purgação da mora com a revogação da liminar. O juízo de origem indeferiu o pedido, por entender que a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e não apenas das parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pagamento apenas das parcelas vencidas é suficiente para configurar a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária; (ii) se é exigível o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para fins de purgação da mora; e (iii) se o pagamento parcial autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do bem ao devedor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante somente poderá purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema Repetitivo nº 722, segundo o qual, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 5 dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

5. O pagamento apenas das parcelas vencidas não é suficiente para caracterizar a purgação da mora, sendo necessário o adimplemento integral da obrigação (parcelas vencidas e vincendas) para afastar os efeitos da mora e impedir a consolidação da propriedade fiduciária.

6. A interpretação literal e teleológica do dispositivo legal, aliada à jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça local, confirma a necessidade de pagamento integral da dívida para fins de purgação da mora e revogação da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Nos contratos de alienação fiduciária firmados sob a égide da Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, conforme os valores apresentados pelo credor na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão. 2. O pagamento apenas das parcelas vencidas não é suficiente para configurar a purgação da mora e revogar a liminar de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º e § 2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 722; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe 27.05.2014; STJ, AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.11.2021; TJPA, Apelação Cível n° 0808603-49.2020.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível n° 0682661-34.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.11.2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser reconhecido a validade da purgação da mora com o pagamento das parcelas vencidas, determinando a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do bem à agravante.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Satisfeitos os requisitos, conheço do recurso.

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante celebrou contrato de financiamento com a instituição agravada, garantido por alienação fiduciária, para aquisição do veículo Chevrolet/Tracker T A LTZ, ano/modelo 2020/2021, cor preta, placa QLT0B70, chassi nº 9BGEN76H0MB166304, Renavam nº 01249374976, cujo pagamento foi pactuado em 60 (sessenta) parcelas mensais.

Em razão do inadimplemento da parcela de nº 43, a parte agravada ajuizou ação de busca e apreensão do bem, vindo o juízo de primeiro grau a deferir a liminar pleiteada, determinando a imediata apreensão do veículo, conforme decisão de ID. 136269298.

Regularmente citada, a requerida, ora agravante, apresentou contestação (ID. 138284685), informando que havia quitado as parcelas em atraso e requerendo a purgação da mora, com a consequente revogação da liminar anteriormente concedida.

Entretanto, por meio da decisão de ID. 140649632, o magistrado de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, para que haja purgação da mora é necessário o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme valores indicados na petição inicial. Assim, entendeu-se que o pagamento apenas das parcelas vencidas não seria suficiente para afastar os efeitos da mora e impedir a consolidação da propriedade fiduciária. Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Não obstante os argumentos apresentados pela agravante, o presente recurso não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora e reaver o bem alienado fiduciariamente, desde que, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, promova o pagamento da integralidade da dívida pendente, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas, conforme os valores apresentados pelo credor na petição inicial.

Transcreve-se, para maior clareza, o referido dispositivo legal:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Assim, conforme interpretação literal e teleológica do dispositivo, a purgação da mora exige o pagamento integral do débito pendente, e não apenas das parcelas vencidas, como pretende a agravante.

Tal interpretação encontra-se consolidada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 722, segundo a qual:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – compreendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (TEMA 722-STJ).

No mesmo sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.

3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

Portanto, devidamente constituído em mora o devedor e efetivada a medida liminar de busca e apreensão do automóvel, o devedor deverá efetuar a purgação da mora no prazo legal, sendo tal purgação representada pelo pagamento integral da dívida apresentada pelo credor.

Esse também é o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça, senão vejamos;

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TEMA 722 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.

2. Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema 722 do STJ, segundo o qual é exigido o pagamento da integralidade da dívida – vencidas e vincendas – no prazo legal, como condição para purgar a mora.

3. Não havendo o adimplemento integral da obrigação no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é legítima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível n° 0808603-49.2020.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos contratos firmados sob a égide da Lei nº 10.931/2004, é exigido do devedor o pagamento da totalidade da dívida, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, para fins de purgação da mora.

2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pela alienação fiduciária em garantia, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ.

3. Ausente o pagamento integral da dívida no prazo legal, a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor revela-se medida legítima e legal.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular da demanda de busca e apreensão.

(TJPA – Apelação Cível n° 0682661-34.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/11/2023)

Em face do exposto, verifico que a decisão proferida pelo Juízo a quo se mostra acertada e em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso, razão pela qual não merece qualquer reparo.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025